Tribunal: TJSP
Processo: 2217564-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Índices da ANS que para planos individuais que não se aplicam aos coletivos por adesão - Reajuste por faixa etária aos 59 anos que por si só

Ementa:
Agravo de instrumento – ação de revisão contratual – Indeferimento da tutela antecipada – Inconformismo - Discussão que se limita à existência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso concreto, estão ausentes – Índices da ANS que para planos individuais que não se aplicam aos coletivos por adesão - Reajuste por faixa etária aos 59 anos que por si só não serve como demonstração da probabilidade do direito invocado já que a questão está sendo analisada no STJ em julgamento de recursos repetitivos – Autor que pretende tutela antecipada para cancelar os reajustes ocorridos por faixa etária ocorridos em 2011 e 2015 e por sinistralidade desde 2007 – Autor que vem pagando os valores que alega abusivos, sem notícia de inadimplência, o que é contrário à alegação de perigo de dano – Tutela antecipada que é medida excepcional e não deve ser deferida se ausentes os requisitos que a autorizam – Decisão mantida – Recurso improvido.